Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700021-23.2024.8.07.0001 APELANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de Id. 65917866, de ausência de dialeticidade recursal. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora